Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-17.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701184-17.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JEANETTE MARON DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS HENRIQUE MARON PINHEIRO DA SILVA, VALERIA MARON PINHEIRO ALVES APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Jeanette Maron da Silva contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã julgou procedente o pedido de cobrança formulado pelo Condomínio Mansões Entre Lagos (ID no 35459502, págs. 1-9). 2. Como consequência da sucumbência, o réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). Todavia, o apelante não instruiu o recurso com o preparo. 3. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO